Tribunal: TJMT
Processo: 1018003-42.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018003-42.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Posse e Exercício, Anulação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FRANCIELI BRITZIUS - CPF: 029.775.451-31 (ADVOGADO), ISLAINE PALOMA SILVA RODRIGUES - CPF: 017.126.771-01 (REPRESENTANTE), ANA CLAUDIA MONTEIRO SILVA - CPF: 041.711.541-54 (REPRESENTANTE), BRUNA PEREIRA BRITO - CPF: 057.846.741-02 (REPRESENTANTE), CARITA GOMES DA CONCEICAO - CPF: 000.201.891-84 (REPRESENTANTE), ELAINE PEREIRA SOTERIO SANTOS - CPF: 034.890.041-40 (REPRESENTANTE), ERIKA SILVA AISMOTO GRACIANO - CPF: 711.408.081-68 (REPRESENTANTE), FRANCIELE LOBATO DA SILVA - CPF: 045.500.711-09 (REPRESENTANTE), KAYRO FILLIPE MENDONCA DE MORAIS - CPF: 703.543.251-59 (REPRESENTANTE), ARIANNE STEFFANI GONCALVES QUEIROZ DA SILVA - CPF: 019.398.711-23 (REPRESENTANTE), DIVINA CLAUDIA DA SILVA - CPF: 029.766.991-51 (REPRESENTANTE), EZEQUIEL ALVES AGUIAR - CPF: 020.091.391-35 (REPRESENTANTE), GRACILMA VIEIRA DA SILVA PALES - CPF: 632.394.341-72 (REPRESENTANTE), LARA LORAYNNE RIBEIRO DA SILVA - CPF: 055.012.391-16 (REPRESENTANTE), LEANDRO DE SOUZA SILVA - CPF: 010.502.831-20 (REPRESENTANTE), LILIANE ALVES DE SOUSA MARTINS - CPF: 497.886.391-00 (REPRESENTANTE), PATRICIA ELIAS DE JESUS - CPF: 011.753.951-10 (REPRESENTANTE), ROBSLENE LIMA DOS SANTOS - CPF: 041.812.921-50 (REPRESENTANTE), SUIANNE CARREIRO SILVA - CPF: 045.725.901-92 (REPRESENTANTE), VANESSA GOMES RODRIGUES SOBRINHO - CPF: 061.549.461-71 (REPRESENTANTE), VERONICA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 061.549.761-60 (REPRESENTANTE), RAFAEL CARNEIRO LEAO - CPF: 046.434.991-50 (REPRESENTANTE), JUIZ DA VARA UNICA DA COMARCA DE NOVO SAO JOAQUIM (AGRAVADO), JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE NOVO SÃO JOAQUIM (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINARMENTE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL – TERCEIROS PREJUDICADOS - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE LHES CAUSOU PREJUÍZO - NÃO UTILIZAÇÃO DO RECURSO CABÍVEL – RECURSO DESPROVIDO.

1. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que o enunciado da Súmula n. 202 socorre tão somente aquele que não teve condições de tomar ciência da decisão que lhe prejudicou, ficando impossibilitado de se utilizar do recurso cabível (AgInt no RMS 53.499/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 01/08/2018)

2. A comprovação de que o terceiro prejudicado teve plena ciência da decisão e de que não interpôs o recurso cabível (art.
996
,
CPC
) afasta a possibilidade de utilização do mandado de segurança como sucedâneo recursal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
ISLAINE PALOMA SILVA RODRIGUES E OUTROS contra decisão unipessoal desta Relatora, nos autos do
Mandado de Segurança no 1018003-42.2019.8.11.0000 impetrado contra ato do
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVO SÃO JOAQUIM, que i
ndeferiu a petição inicial e julgou o processo extinto, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita (id. 26979496 e 31826966).

Em suas razões para reforma da decisão, resumidamente, os agravantes alegam: i) que não cabe agravo de instrumento contra a “decisão” que determinou o cumprimento da liminar na ação principal, por se tratar de mero despacho, diante do qual, os recorrentes, que não figuram na lide, são terceiros prejudicados, incidindo a Súmula 202/STJ; ii) que todos os nomeados no concurso público questionado têm que ser incluídos no polo passivo da ação popular, conforme precedentes, inclusive assegurando o devido processo legal e ampla defesa e

iii) que a decisão ignora o fato de que por 90 dias a parte ficou aguardando ao seu pedido de habilitação, que nunca foi apreciado, e que o processo corre em segredo justiça, ponderando que não poderiam agravar (mesmo não sendo a via adequada), já que não tiveram acesso ao processo.

Nesses termos, requerem provimento ao recurso para reformar a decisão agravada, e ao final “conceder-se o efeito suspensivo, suspendendo-se os efeitos da decisão do juízo de primeiro grau que determinou a demissão dos Recorrentes, que se quer figuram na lide”.

Em contrarrazões, pelo desprovimento do recurso, o Estado de Mato Grosso destacou a carga decisória da decisão e o entendimento do STJ pela restrição da Súmula 202, somente para as hipóteses em que o terceiro não teve meios de tomar ciência do ato judicial impugnado, e, no caso, os agravantes tomaram ciência inequívoca da decisão (id. 36701043).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A matéria devolvida relaciona decisão embasada nos artigos 5°, II e 10, da Lei no 12.016/09 c/c art. 485, I, do CPC e Súmulas 202/STJ e 267/STF, que inadmitiu a utilização de mandado de segurança como sucedâneo recursal, nos termos da seguinte ementa:

“MANDADO DE SEGURANÇA - DECISÃO CONCESSIVA DE LIMINAR EM AÇÃO POPULAR - TERCEIROS PREJUDICADOS QUE TIVERAM CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DECISÃO - AÇÃO MANDAMENTAL EM SUBSTITUIÇÃO DO RECURSO CABÍVEL - NÃO CABIMENTO - PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO”
.

Em análise da tese de que a “decisão” que determinou o cumprimento da liminar deferida na ação principal seria mero despacho irrecorrível, convém salientar que, nos termos do art. 203 do CPC, decisões interlocutórias (§ 2o) e despachos (§ 3o) não se confundem, a saber:

“Segundo tradicional lição do Superior Tribunal de Justiça, a diferenciação entre decisão interlocutória e despacho está na existência, ou não, de conteúdo decisório e de gravame. Enquanto
os despachos são pronunciamentos meramente ordinatórios
, que visam impulsionar o andamento do processo, sem solucionar controvérsia,
a decisão interlocutória, por sua vez, ao contrário dos despachos, possui conteúdo decisório e causa prejuízo às partes
(STJ, 1a Seção, AgRg na PET na AR 4.824/RJ, rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 14/05/2014, DJe 21/05/2014)”
(DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES
in
Novo Código de Processo Civil Comentado, 3a ed. 2018, Editora JusPodivm, p. 361).

Feita essa distinção entre a natureza jurídica da decisão interlocutória e do despacho, a simples leitura da decisão primitiva e sua conjugação com a decisão que se ora pretende classificar como mero despacho irrecorrível, revela o equívoco da tese dos agravantes -
verbis:

LIMINAR INICIALMENTE DEFERIDA:

“b) DEFERIR a liminar para determinar a suspensão do concurso público no 001/2019, bem como para que o Município de Nova Sáo Joaquim – MT, se abstenha de quaisquer outros referentes aos certame, tais como homologação, nomeação, posse e entrada em exercício dos aprovados, até o julgamento final da presente ação, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que deverá perdurar até persistir o descumprimento da decisão” (id. 25501980 – p. 39)

SEGUNDA DECISÃO, IMPUGNADA NO “MANDAMUS”:

“
A decisão inicial foi clara em determinar a suspensão do concurso público realizado pelo município, bem como que o ente público não realizasse quaisquer atos atinentes ao certame, como homologação, nomeação, posse e entrada em exercício dos aprovados até o julgamento do feito
, sendo esta publicada em 03/05/2019 (Id. 19791420).

O gestor municipal, Sr. Antônio Augusto Jordão, foi citado na data de 08/05/2019 (Id. 19940460). Todavia, conforme se infere do Id. 21139344, o município empossou alguns aprovados em 09/05/2019, portanto, após o prefeito ter tomado ciência da suspensão do concurso.

(...)

No feito em apreço,
estando em discussão a validade do concurso, com seus efeitos suspensos, não basta que o município se abstenha de praticar novos atos, mas também que cesse o exercício dos servidores empossados
, eis que ausente qualquer hipótese de contratação direta admitida pela legislação
.

Nesta senda, demonstrado o descumprimento da ordem deste juízo, imperiosa a suspensão do exercício de todos os servidores empossados, bem como de suas respectivas remunerações.

(...)

Por todo o exposto, determino que o município de Novo São Joaquim/MT,
em 24 (vinte e quatro) horas, suspenda o exercício, bem como a remuneração dos aprovados e empossados no concurso público no 001/2019” (id. 25501973 – p. 41/46)”.

Atinge-se que, após a prolação da primeira decisão interlocutória, que determinou a suspensão, em linhas gerais, dos atos relativos ao certame público acoimado de ilegal, nos autos da
Ação Popular no 1000129-17.2019.8.11.0106, sobreveio a notícia do descumprimento da ordem judicial, o que motivou nova decisão, na qual o juízo
colmatou e ampliou o conteúdo daquela decisão para incluir a suspensão do exercício e remuneração dos servidores empossados, não incluídos na decisão inaugural.

É incabível, portanto, entender que a decisão que determinou o cumprimento da liminar deferida na ação principal, “in casu”, seria mero despacho irrecorrível, pois o seu conteúdo causou prejuízo aos agravantes. Tanto é assim, que foi esta a decisão efetivamente impugnada via mandado de segurança, consequente à determinação para suspensão do exercício, bem como a remuneração dos aprovados e empossados no Concurso Público no 001/2019, para cargos da Prefeitura Municipal de Campinápolis, conforme se lê do resultado prático perseguido pelos ora agravantes no
writ
–
verbis:

“(...) a IMEDIATA suspensão da decisão proferida pelo Impetrado, que determinou a demissão dos IMPETRADOS, ainda decorrente de liminar da qual o Prefeito não foi intimado previamente as nomeações, pois os IMPETRANTES em nada concorrerão para eventual descumprimento da ordem judicial e não poderiam ser demitidos em se assegurado o devido processo legal e a ampla defesa aos mesmos com a oportunidade de se defenderem das alegações da autoria da ação popular”
(id. 25501950 – p. 34).

A compreensão, portanto, é de que os agravantes impetraram mandado de segurança contra os efeitos concretos de decisão interlocutória, a qual desafia recurso próprio, o agravo de instrumento.

Sem solução de continuidade, não impressiona a remessa à Súmula 202/STJ nem a alegação de que os agravantes não teriam tido acesso ao processo, até porque, ao contrário do alegado,
o feito não corre em segredo de justiça
.

O verbete 202/STJ dispõe que “
A
impetração de
segurança
por
terceiro
,
contra

ato

judicial
, não se condiciona à interposição de recurso"
, contudo, o próprio Superior Tribunal de Justiça faz a ressalva de que o enunciado não autoriza a utilização do
writ
como sucedâneo recursal, devendo ser aplicado tão-somente àqueles casos em que o
terceiro

prejudicado
não teve condições de tomar ciência da decisão que lhe prejudicou e, por consequência, de interpor o recurso cabível, cumprindo-lhe demonstrar o motivo pelo qual não se utilizou do recurso originariamente

Nesse sentido:

“RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MANDAMUS CONTRA DECISÃO JUDICIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. GRUPO ECONÔMICO. INOCORRÊNCIA DE TERATOLOGIA. EXISTÊNCIA DE RECURSO DE TERCEIRO PREJUDICADO. SUCEDÂNEO RECURSAL. SÚMULA 267/STF.

1. Mandado de segurança impetrado contra decisão judicial proferida pelo juízo da recuperação judicial que, nos autos da recuperação de empresas do mesmo grupo econômico, autorizou a alteração do controle societário de uma delas, com base em negócio jurídico (contrato de compra e venda de participações e outras avenças), de forma a viabilizar a sua recuperação econômica.

2. Alegação de nulidade desse contrato, pois não foram observados os requisitos de validade dos negócios jurídicos, especialmente o respeito às cotas de sua titularidade.

3. Não cabimento de mandado de segurança, em face da possibilidade de interposição de recurso previsto na legislação processual pelo terceiro interessado (CPC/1973, art. 499, § 1o, e CPC/2015, art. 996, § único).

4. Mandado de segurança não constitui sucedâneo recursal, sendo inadequada sua impetração contra decisão judicial passível de impugnação prevista na lei processual. 5. Aplicação do enunciado da Súmula n. 267/STF: "Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição".

6. Precedentes específicos do STJ.

7. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.

(RMS 56.783/ES, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 25/05/2018)”.

O Código de Processo Civil, no Título II – Dos Recursos, Capítulo II – Disposições Gerais, estabelece o seguinte:

“Art. 966.

O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo
terceiro

prejudicado
e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica.

Parágrafo único. Cumpre ao
terceiro
demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação
judicial
atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual”.

No pressuposto fático, portanto, caberia aos agravantes a interposição de agravo de instrumento contra a decisão impugnada, na condição de terceiros prejudicados, a teor do art. 966 do CPC, o que não aconteceu.

Sendo assim, para o manejo de mandado de segurança em lugar do agravo de instrumento deveriam esclarecer a razão pela qual não se valeram do recurso cabível, ônus do qual não se desincumbiram, uma vez que não convence a alegação de que não tomaram ciência da decisão interlocutória, daí a impossibilidade de interpor o recurso próprio.

Basta ver que, embora não tenha havido intimação judicial, devido a condição de terceiros - alcançados pela segunda decisão interlocutória na ação popular - os agravantes tiveram ciência do seu conteúdo, o que resultou na impetração do mandado de segurança em 25/11/2019.

Nessa direção, a
fim de evitar desnecessária tautologia, transcrevo o seguinte excerto da decisão em reanálise:

“
os impetrantes tiveram ciência inequívoca da decisão judicial ora invectivada, minimamente, por intermédio do Decreto Municipal no 033/2019, de
05/08/2019
, uma vez que editado especificamente no cumprimento daquela decisão, inclusive a primeira impetrante atravessou pedido de habilitação em
12/08/2019
(id. 25501973 - págs. 15 e 40)”.

Deveras, se a primeira agravante atravessou pedido de habilitação, é certo que dispunha dos dados do feito e poderia, por sua procuradora já constituída, acessar os autos eletrônicos, que, como sobredito, não correm em segredo de justiça, restando embalde a alegação de que aguardava despacho no pedido, tempo em que a decisão já havia sido cumprida na via administrativa pelo Decreto Municipal no 033/2019, de
05/08/2019
, até porque tudo autoriza concluir ser esse o mote para a juntada do já falado pedido de habilitação

em
12/08/2019.

Indo além, em acréscimo, cabe salientar que se os agravantes não haviam sido citados na ação popular, assim, o prazo para interposição do agravo de instrumento continuava vigente, o que desmerece às inteiras a hipótese excepcional a autorizar a impetração de mandado de segurança.

Finalmente, a decisão de suspensão de exercício de cargo público em contexto de veementes indícios de fraude em concurso público, não é manifestamente ilegal ou teratológica.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2020